Tribunal: TJBA
Processo: 8001310-81.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001310-81.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: SANDRA MARIA RAMOS ROCHA

Advogado(s)
:
VANESSA RAMOS ROCHA

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO DURANTE A LIDE. FATO SUPERVENIENTE NÃO ANALISADO. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVA PERICIAL INÓCUA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU RESTABELECIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por Sandra Maria Ramos Rocha contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que, ao dar parcial provimento à apelação da CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, anulou a sentença de primeiro grau e determinou o retorno dos autos para realização de perícia judicial. A embargante alega, em preliminar, nulidade por inobservância à regra de prevenção e, no mérito, omissão, obscuridade e contradição no acórdão, por ter este desconsiderado que o procedimento cirúrgico objeto da lide foi efetivamente realizado em 21/02/2025, tornando desnecessária a perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à consideração do fato superveniente da realização do procedimento cirúrgico; (ii) estabelecer se a existência de documentação médica suficiente autoriza a dispensa da perícia judicial e, por consequência, a manutenção da sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, podendo excepcionalmente ensejar efeitos infringentes quando tais vícios modificam o conteúdo decisório.

4. Constatada omissão relevante no acórdão embargado ao não considerar a realização do procedimento cirúrgico em data anterior à sua prolação, fato devidamente comprovado nos autos, com relatório médico, notas fiscais e documentação clínica.

5. A jurisprudência dominante, inclusive do STJ, reconhece que, havendo prova documental robusta e a superação do objeto da perícia (cirurgia já realizada), a produção da prova técnica mostra-se desnecessária e inócua.

6. O conjunto probatório apresentado – composto por laudos médicos, exames de imagem e diagnóstico clínico – é suficiente para embasar a procedência do pedido, dispensando nova instrução processual.

7. A omissão reconhecida justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a reforma do acórdão embargado para afastar a anulação da sentença e restabelecer os efeitos da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO.

8.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para sanar omissão quanto ao fato superveniente da realização da cirurgia, afastar a determinação de realização de perícia judicial e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 931. CF/1988, art. 5º, XXXV. Resolução Normativa ANS nº 465/2021, arts. 19 e 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2570692/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000648-20.2023.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, j. 19.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001310-81.2024.8.05.0216
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada SANDRA MARIA RAMOS ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos infringentes para sanar omissão quanto ao fato superveniente da realização da cirurgia, afastar a determinação de realização de perícia judicial e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora